Tribunal: STF
Processo: HC 134982
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 



    2. Em matéria de aplicação do princípio da insignificância ao delito de descaminho, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota como fundamento para avaliar a tipicidade da conduta o quantum objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação do Estado em matéria de execução fiscal: o valor do tributo devido. Precedentes.



    3. Essa orientação jurisprudencial, contudo, não pode ser automaticamente aplicada para o caso de sonegação de Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado. Ademais, o total do tributo devido “atingiu o valor de R$ 35.788,11, atualizados até 31/08/2011”, o que também inviabilizaria o acolhimento da tese defensiva. 



    4. Ainda que fosse possível reconhecer o princípio da insignificância penal com relação ao tributo de que tratam estes autos, as peças que instruem o processo não permitem aferir eventual habitualidade delitiva ou mesmo possível acúmulo de débitos que superem o parâmetro descrito na Lei nº 10.522/2002. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.



    5. Agravo regimental desprovido.